Tribunal: STF
Processo: Rcl 39530
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    BRA Logística de Transportes Ltda. afirma haver o Juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis/BA, no processo nº 0001658-98.2012.5.05.0511, olvidado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Conforme narra, figura como ré em ação na qual discutida questão atinente à validade de norma coletiva por meio da qual pactuado, em valor fixo, o pagamento de horas em deslocamento e estabelecida jornada diária de oito horas. Menciona acolhida a pretensão veiculada, pendente a execução. Formalizado pedido de suspensão, foi indeferido, surgindo o alegado descompasso.
    Ressalta que o ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, no dia 28 de junho de 2019, a suspensão de todas as causas em curso nas quais debatida a problemática da validade da negociação coletiva sobre direitos não assegurados constitucionalmente.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja suspenso o processo originário. Busca a confirmação da providência até o julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    2. Tem-se tramitando, na origem, execução definitiva de título executivo surgido de demanda trabalhista. Tendo em conta a coisa julgada formada, a situação não se faz apanhada pelo ato do ministro Gilmar Mendes no referido paradigma da sistemática da repercussão geral, que implicou a suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais versada discussão sobre a constitucionalidade de negociação coletiva.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator